Tribunal: TJES
Processo: 0006926-38.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006926-38.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA MARIA DELESPOSTE e outros (7)

APELADO: BANCO INTER S.A. e outros (7)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
.
CONTRATO DE CÉDULA DE
CRÉDITO
BANCÁRIO
. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
NÃO CONFIGURADO DANO MORAL.
RECURSO
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
PROVIDO.
RECURSO DO CONSUMIDOR DESPROVIDO.

1)
Como cediço, tratando-se de relação consumerista albergada pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput

e § 3º do art. 14 do CDC.

2)
Hipótese na qual o acervo adunado pela instituição bancária fragiliza a versão apresentada pelo consumidor.

3)
Isso porque, as assinaturas apostas nos contratos possuem extrema semelhança com as assinaturas presentes no RG do consumidor e na procuração conferida aos causídicos.

4)
Não é crível, nesse cenário, a narrativa de fraude bancária, sobretudo havendo efetiva transferência dos valores emprestados, via TED.

5)
Assim, constata-se que o banco se desincumbiu do ônus imposto no § 3º do art. 14 do CDC, comprovando a inexistência de defeito na prestação do serviço e o cumprimento das formalidades legais, razão pela qual inexiste ato ilícito capaz de ensejar a nulidade do instrumento, devolução de valores e indenização por danos morais.

6)

Recurso
da instituição financeira
provido.
Recurso do consumidor desprovido.

ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,

por maioria de votos
,
dar
provimento
ao recurso
de
Banco Inter S.A
e negar provimento ao recurso de Espólio de Leônidas Garcia
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso de Banco Inter S.A e negar provimento ao recurso de Delcio Domingos Garcia e outros, nos termos do voto do Desembargador José Paulo Nogueira da Gama, designado relator para elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Relator, Desembargador Convocado Aldary Nunes Júnior, pedi vista dos autos para melhor analisar o conjunto fático-probatório que deles emana.

Cuida-se
de
a
pelaç
ões
cíve
is
por meio d
a
s
qua
is
pretende
m
,
Banco Inter S/A
e
Espólio de Leonidas Garcia
,
ver reformada a
sentença

que, em sede de ação
declaratória

c/c indenizatória
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, a fim de declarar nulos os contratos firmados, determinando a devolução em dobro dos valores pagos e arbitrando indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00.

O
d
outo Relator, Desembargador
Convocado Aldary Nunes Júnior
,
deu provimento ao apelo da instituição financeira para anular a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos ao juízo
a quo
,
para realização de perícia grafotécnica, julgando prejudicada a apelação do consumidor.

Pois bem.

Diante da semelhança das questões levantadas pelas partes, tem-se a apreciação dos recursos em conjunto.

Segundo se depreende, o autor apelante, aposentado pelo INSS, ajuizou a ação originária aduzindo ter sido surpreendido por descontos em folha de pagamento, referente a empréstimos consignados não contratados.

Como cediço, tratando-se de relação consumerista albergada pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
1
, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Aliás, conforme entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania no REsp 1.846.649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 1.061
),
“
i
ndependentemente da inversão do ônus da prova – que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6° VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto –,
cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado,
mediante a juntada do contrato ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio jurídico
, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de colaborar com a Justiça (CPC, art. 6°) e fazer a juntada do seu extrato bancário, embora este não deva ser considerado, pelo juiz, como documento essencial para a propositura da ação”
.

Sob esse prisma,
o acervo probatório adunado pelo
banco
recorrente fragiliza sobremaneira a versão apresentada pel
o

consumidor
na peça vestibular
.

Isso porque, compulsando a documentação adunada, verifica-se que o autor recorrente firmara contratos de Cédula de Crédito Bancário (nºs 5594670 e 5660681), assinando-os e apresentando a documentação pertinente (v. fls. 179/182).

Além disso, depreende-se dos referidos documentos informações claras e precisas sobre as características dos empréstimos, autorizações para desconto e valores mínimos consignados para pagamento mensal nas faturas.

Observa-se, ainda, que as assinaturas apostas nos contratos possuem semelhança extrema com as assinaturas presentes no RG do consumidor e na procuração conferida aos patronos destes autos (fl. 181), sendo desnecessária a realização de perícia grafotécnica para tal conclusão.

Não é crível, nesse cenário, a narrativa de fraude bancária, sobretudo havendo efetiva transferência dos valores emprestados, via TED, na seguinte ordem: R$ 1.434,42 (10/07/2013) e R$ 6.497,06 (20/12/2013). (fls. 61/62).

Assim, constata-se que a instituição financeira se desincumbiu do ônus imposto no § 3º do art. 14 do CDC, comprovando a inexistência de defeito na prestação do serviço e o cumprimento das formalidades legais, razão pela qual inexiste ato ilícito capaz de ensejar a nulidade do instrumento, devolução de valores e indenização por danos morais.

Vale registrar que demandas idênticas têm sido reiteradamente postas à apreciação deste Poder Judiciário, subsistindo nesta Corte, em especial nesta Segunda Câmara Cível, firme jurisprudência a rechaçar a tese de consumidores que negam a contratação de empréstimo consignado com base em fraude, como subsegue:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDE FALSIDADE DE ASSINATURA HIGIDEZ DA RELAÇÃO JURÍDICA BANCO DEMONSTROU A LEGALIDADE DAS COBRANÇAS REALIZADAS AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO DANO MORAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. [...]
A documentação acostada, relativa a demonstrativos de operações, planilha de proposta simplificada, ficha cadastral simplificada, cédula de crédito bancário com pagamento por consignação em folha, autorização para débito em conta corrente, e, sobretudo, o termo de requisição de portabilidade, evidencia que a pactuação foi realmente entabulada entre as partes, sendo que contém assinaturas da apelante idênticas àquelas apostas na procuração, na declaração de hipossuficiência, em sua carteira de identidade e na declaração CIP perante o Procon. 5. O banco recorrido comprovou que quitou o débito da apelante perante o Banco Safra S/A e o endereço fornecido no momento da celebração da portabilidade é o mesmo constante da petição inicial, o que também chancela a inexistência de fraude na operação realizada. 6. Nesse contexto, é patente a higidez da relação jurídica das partes e a ausência de ato ilícito nos descontos. Logo, o regular exercício do direito do banco afasta a possibilidade de sua condenação à restituição das parcelas pagas e ao pagamento de indenização por danos morais.
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180167362, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO CONDIÇÕES DEVIDAMENTE EXPLICITADAS NO CONTRATO HIPÓTESE QUE NÃO CONFIGURA VENDA CASADA RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. 1.
Não há nada na exordial no que tange especificamente à abusividade das cláusulas contratuais celebradas, capaz de ensejar eventual revisão do contrato celebrado, limitando-se a autora a negar a existência da relação jurídica em tela, por vício de consentimento, afirmando que jamais contratou o cartão de crédito, nem mesmo utilizado.. 2. A apelante aderiu, de forma expressa, ao cartão de crédito consignado Banco BMG com autorização para desconto em folha de pagamento, mediante o qual lhe foi disponibilizado, via cheque na conta corrente da autora, o montante de R$ 3.651,18 (três mil, seiscentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos), além de uma TED no valor de R$ 118,00 (cento e dezoito reais) cujo pagamento ocorreria mediante fatura do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG. 3. O único contrato firmado entre as partes possui redação clara quanto ao seu objeto, não deixando dúvidas de que se tratava de adesão a cartão de crédito consignado com desconto em folha de pagamento, constando das cláusulas contratuais Taxa contratual máxima aplicada ao cartão, além de menções aos termos fatura e que o saque do valor seria feito mediante débito no cartão de crédito, e o valor das despesas, lançados na fatura do cartão. 4. As provas apresentadas não demonstram, de forma conclusiva, a prática de qualquer ato ilícito por parte da instituição financeira, não sendo possível declarar inexigível a dívida validamente contraída
(...) Recurso do autor improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190136630, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/04/2022)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO RENEGOCIAÇÕES DE DÍVIDA DINHEIRO EFETIVAMENTE DISPONIBILIZADO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA SACADO DIAS APÓS A CELEBRAÇÃO DO PACTO AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A narrativa exordial, reafirmada nesta instância, encontra-se completamente desconexa com os documentos que instruem os autos. Nota-se, conforme revelado pelo próprio autor, ora apelante, através de seu contracheque, a casa bancária tem efetuado dois descontos mensais em seus proventos. Consoante demonstrado pela instituição financeira, os descontos efetivados na conta bancária do apelante derivam de duas renegociações referentes a dois contratos anteriormente firmados. A primeira foi firmada em 03.03.2015, no valor de R$ 1.831,04 (mil, oitocentos e trinta e um reais e quatro centavos), e quitou o contrato de nº 11019007962986 que o apelante já possuía, destinando para esse fim o montante de R$ 347,09 (trezentos e quarenta e sete reais e nove centavos), além de ser creditado diretamente na conta do consumidor o valor de R$ 1.423,78 (mil, quatrocentos e vinte e três reais e setenta e oito centavos). A segunda renegociação, também firmada em 03.03.2015, foi no valor de R$ 1.516,83 (mil, quinhentos e dezesseis reais e oitenta e três centavos), quitou o contrato de nº 11019007931828 que o apelante já possuía perante o banco apelado, destinando para esse fim o valor de R$ 792,55 (setecentos e noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos), além de creditar em sua conta bancária o montante de R$ 674,44 (seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos). 2. Além disso, como observado pelo magistrado de origem, os valores creditados na conta do apelante foram sacados em 06.03.2015, três dias após sua obtenção perante a instituição financeira, não sendo crível a alegação do recorrente de que achou que tais valores fossem seus proventos, pois à época recebia apenas R$ 584,78 (quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos) de aposentadoria e o saque foi no valor de R$ 3.153,00 (três mil, cento e cinquenta e três reais), englobando os montantes dos empréstimos contratados e seus proventos.
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 061150017319, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 10/11/2021)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DESCONTO NOS PROVENTOS DA AUTORA POSSIBILIDADE INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO CONTRATO CLARO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) O cartão de crédito consignado funciona como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. 3.
Embora a autora alegue que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, a avença acostada aos autos (fls. 41/42), de forma expressa, trata de termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG, no qual a autora anuiu com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura. 4. Verifica-se, ademais, que a apelante efetivamente utilizou o cartão de crédito, existindo indicações de saques disponibilizados pela operadora.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190028853, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022)

Do exposto, com a devida vênia ao culto Relator,
inauguro divergência a fim de

conhecer

do
s
recurso
s, para negar provimento ao apelo de
Espólio de Leonidas Garcia
e

d
ar
proviment
o
ao apelo de
Banco Inter S/A
, reformando
a sentença
para
julgar improcedentes os pedidos,
com a consequente extinção

d
o feito, na forma do inciso I do art. 487 do CPC
.

Inverto a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, suspendendo-o, no entanto, em razão da assistência judiciária gratuita, na forma do § 3º do art. 98 do diploma processual.

É como voto.

1
Súm. 297, STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 10/6/2024 até 14/06/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal Des.ª Janete Vargas Simões

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006926-38.2018.8.08.0011

APELANTE: ANA MARIA DELESPOSTE E OUTROS

APELADO: BANCO INTER S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação em “ação de declaração de inexistência de dívida c/c repetição de indébito e com indenização por danos materiais e morais” proposta por Leonidas Garcia, sucedido por seus herdeiros ANA MARIA DELESPOSTE E OUTROS, doranvente Autores, em face do BANCO INTER S.A. (nova denominação do Banco Intermedium S/A), ora Réu, aduzindo não ter realizado qualquer contrato com a instituição financeira, pugnando pela rescisão do contrato, cessação dos descontos de sua aposentadoria e devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, além de indenização por danos morais.

Pela sentença de fls. 170/172, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais, declarando nulos os contratos firmados, determinando a devolução em dobro dos valores pagos e arbitrando indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignado, o Réu interpôs o recurso de apelação de fls. 175/190, em que pugna, em síntese, pela anulação de sentença por cerceamento de seu direito de defesa pela ausência de realização de perícia grafotécnica, e sucessivamente, por sua reforma ao argumento de que não houve falha no serviço prestado. Requer, ainda grau sucessivo, a redução do quantum fixado a título de danos morais.

Os Autores interpuseram recurso adesivo de apelação às fls. 196/203, pugnando pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Ato contínuo, apresentaram, às fls. 204/219 contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Réu, requerendo o seu desprovimento.

Por sua vez, o Réu apresentou contrarrazões no id 6519085, pugnando pelo desprovimento da apelação adesiva dos Autores.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, para o deslinde da questão controvertida – qual seja, a ocorrência ou de fraude na contratação dos empréstimos debatidos em Juízo -, é imprescindível a produção de prova técnica.

Nesse sentido, e a
despeito da realização de instrução processual na origem, com a oitiva das partes e da testemunha arrolada,

reputo fundamental a realização de perícia grafotécnica referida pelo Apelante, sobretudo porque não é possível aferir,
primo ictu occuli
, se a assinatura aposta nos contratos (fls. 84 e 86) divergem ou não do padrão de assinatura do
de cujus
(fls. 15/17).

Ainda que os litigantes não tivessem formulado pedidos de produção de prova, mister trazer à colação o disposto no art. 370, do Código de Processo Civil, segundo o qual:

“Art. 370 - Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Não por outro motivo, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “
cabe ao juiz assegurar, de ofício ou a requerimento das partes, a produção das provas necessárias à instrução do processo, bem como apreciá-las livremente para a formação de seu convencimento,
sendo certo, porém, que o julgamento da lide sem amparo em produção probatória de ordem técnica, indispensável à solução da lide, implica nulidade processual
.
Precedentes.
(...)” (AgInt no AREsp 1036075/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/02/2018).

Nesse mesmo sentido, já decidiu esta Colenda Primeira Câmara Cível no julgamento do recurso de apelação nº 0014769-79.2018.8.08.0035, de minha relatoria, assim ementada:

“PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PROCESSUAL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PREJUÍZO IDENTIFICADO NULIDADE DA SENTENÇA. O julgamento do feito, sem amparo em produção probatória indispensável à solução da lide, implica nulidade processual.”

Nesta senda, a despeito do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
quanto a impossibilidade de realização de perícia em razão do falecimento do suposto tomador do empréstimo, o Sr. Leonidas Garcia, revela-se plenamente possível a realização de perícia grafotécnica indireta.

Portanto, conclui-se que o julgamento do presente caso, cujo acervo probatório mostra-se insuficiente para o justo deslinde do feito, traduz
error in procedendo
que macula a sentença de insanável vício de nulidade e que deve ser reconhecido, ainda que
ex officio
, pelo julgador.

Por fim, à luz da fundamentação ora empreendida, resta prejudicada a análise do recurso de apelação interposto pelos Autores, eis que versa exclusivamente sobre a majoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação de BANCO INTER S.A. para anular,
ex officio,
a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo originário a fim de que seja determinada a produção de perícia grafotécnica, restando, por conseguinte, prejudicado o recurso de apelação dos Autores.

VOTO

VISTA

Peço vênia ao eminente Desembargador Relator para acompanhar a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Grama, eis que as provas dos autos demonstram que não houve defeito na prestação do serviço.

Com efeito, como bem destacado no voto divergente,
“as assinaturas aportadas nos contratos possuem semelhança extrema com as assinaturas presentes no RG do consumidor e na procuração concedida aos patronos destes autos (fl. 181), sendo desnecessária a realização da perícia grafotécnica para tal conclusão.”
.

Pelas razões expostas, peço vênia para acompanhar integralmente o voto do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Grama.

É como voto.

V O T O -
V I S T A

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO
INTER
S.A. e
LEONIDAS GARCIA, sucedido por seus herdeiros ANA MARIA DELESPOSTE E OUTROS,
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, declarando nulos os contratos firmados e determinando a devolução em dobro dos valores pagos, bem como condenando a instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Iniciado o julgamento, o eminente

Desembargador

Relator Aldary Nunes Júnior
conheceu e deu provimento ao apelo interposto pelo
BANCO
INTER
S.A
. para anular
ex officio
a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo originário para realização de perícia grafotécnica, e julgando prejudicado o apelo interposto pelos autores.

Seguindo, o e.
Desembargador
José Paulo Calmon Nogueira da Gama
proferiu voto divergindo de tal entendimento, para dar provimento ao apelo do
BANCO
INTER
S.A
. e julgar improcedente o pleito autoral.

Por seu turno, a
e. Desembargador
a Janete Vargas Simões
acompanhou o voto condutor, ao passo que o e.
Desembargador

Ewerton Schwab Pinto Júnior

acompanhou o voto divergente.

Em decorrência da técnica de julgamento insculpida no art. 942, do CPC, fui designado para complementar o presente julgamento.

Pois bem.

É certo que o uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Nesta seara, dispõe a Súmula nº 479 do STJ que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
” (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

Contudo, a despeito da responsabilidade objetiva das instituições bancárias, entendo que devem constar dos autos indícios mínimos de que a fraude efetivamente tenha ocorrido e, no caso em voga, todo o acervo probatório produzido pelo banco recorrente fragiliza a versão apresentada pelo autor, ainda que não tenha sido realizada a perícia grafotécnica.

Com efeito, ainda que a regra seja a realização da referida prova pericial para demonstrar a autenticidade da assinatura, tenho que, nos presentes autos, restou comprovada a a existência de contratos subscritos com assinaturas aparentemente coincidentes com a do autor, acompanhados dos respectivos documentos, bem como que os valores do empréstimo que se imputa fraudulento foram transferidos para sua conta bancária.

Desta forma, há de se presumir a existência de negócio jurídico firmado segundo o princípio da boa-fé, mormente porque se a vontade da parte não era a de contratar o aludido empréstimo, a ela caberia tomar as providências no sentido da imediata restituição do valor depositado na sua conta.

Isto posto, com a devida vênia ao eminente Relator, não tenho dúvidas em
acompanhar
o voto
divergente
proferido pel
o
e.
Desembargador
José Paulo Calmon Nogueira da Gama
, deixando de tecer maiores fundamentos uma vez que a matéria já se encontra bem elucidada.

É como voto.